Tribunal: TJDFT
Processo: 0004573-14.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EXAME DE SEGUNDA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO QUANDO DA ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA QUALIFICAR, DE FORMA COMPLETA, AS TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. AUSENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial (baseada em nota promissória), por entender o julgador não ter o embargante demonstrado qualquer vício no título executado, além de confessar a assinatura da nota promissória e o preenchimento da cártula pelo embargado. 1.1. Em suas razões de apelação, o embargante recorrente pugna pela cassação / reforma da sentença impugnada, “especialmente quanto ao que toca o primado constitucional vilipendiado”. No mérito, diante da matéria suficientemente demonstrada, pede o reconhecimento total do direito exposto na inicial. 1.2. Do que é possível compreender do recurso, seu fundamento principal reside na suposta ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto, na visão do recorrente, em razão da ausência de aferição de testemunho em juízo, restaram violados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa dos interesses do embargante (CFB, art. 5o, inciso LV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se houve cerceamento de defesa na hipótese, em razão do suposto indeferimento de prova testemunhal, tida pela parte embargante como essencial para comprovar suas alegações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado de sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.1. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 3.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
4. Conforme consta da realidade dos autos, nada obstante as razões recursais atinentes ao cerceamento de defesa, o Juízo a quo determinou a intimação de ambas as partes “para instrução dos autos com qualificação completa das testemunhas arroladas, sob sanção de preclusão”, entretanto, o embargante, ora apelante, não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo conferido. 4.1. A conduta omissiva do apelante revelou seu desinteresse pela produção da prova testemunhal no momento oportuno, não configurando nos autos o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual não pode a referida parte, posteriormente, visar à cassação da sentença por este motivo. 4.2. Em casos como o presente, não há se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão (como, inclusive, alertado pelo Juízo a quo quando da intimação acima destacada), pois oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, mas a parte, na oportunidade cabível, manteve-se inerte, apesar de instada especificamente sobre a prova testemunhal. 4.3. Precedente dessa Corte em caso similar: “[...] Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida, o que revela seu desinteresse pela produção da prova testemunhal no momento oportuno. [...]” (Acórdão 1215217, 0723350-74.2018.8.07.0001, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 19/11/2019). 4.4. Na mesma linha, julgado do STJ pacificando o entendimento de precluir o direito à prova quando da inércia da parte, veja-se: “[...] 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 15/06/2020). 4.5. Havendo sido assegurada oportunidade para a manifestação de interesse na produção da prova testemunhal, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial enseja o aperfeiçoamento da preclusão, obstando que, ao se deparar com provimento desfavorável aos seus interesses, alegue cerceamento de defesa.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 35.867,77).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo improvido.
Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova testemunhal quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir determinação judicial para qualificação das testemunhas, operando-se a preclusão. 2. A inércia da parte quanto à instrução probatória inviabiliza a alegação posterior de nulidade da sentença por cerceamento de defesa."
Dispositivos relevantes citados: arts. 370 e 371 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 15/06/2020; TJDFT, Acórdão 1215217, 0723350-74.2018.8.07.0001, Relator(a): Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 19/11/2019; TJDFT, 07280701620208070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 26/09/2022.